Tribunal: TJPA
Processo: 0801165-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801165-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERAX ANTONIO AVELAR RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801165-14.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

LEONARDO VALENTE MOREIRA, OAB/PA 39.441

PACIENTE: ERAX ANTONIO AVELAR RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SEQUESTRO (ARTIGOS 217-A C/C 148, IV E V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DENTRO DO PERÍODO ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0800607-43.2024.8.14.0011, que apura os crimes de estupro de vulnerável e sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) em saber se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente é legal, considerando a legislação eleitoral; (II) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (III) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (IV) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação eleitoral proíbe a prisão de eleitores nos cinco dias antes da eleição, até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da mesma, conforme dispõe o artigo
236
, do
Código Eleitoral
.
Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais já manifestaram entendimento no sentido de que a manutenção da ordem pública e o cumprimento de mandados de prisão por crimes graves não devem ser prejudicados pelo período eleitoral, exceto em situações claramente eleitorais, o que não é o caso.

4.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática dos delitos.

5. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), no período de 25 a 27 de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ERAX ANTONIO AVELAR RIBEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800607-43.2024.8.14.0011, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e sequestro.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 24482195), em suma acerca do constrangimento ilegal na prisão preventiva ante ausência de possibilidade de cumprimento da cautelar em aberto em respeito ao artigo 236, do Código Eleitoral. Bem como, fundamentação inidônea na Decisão que manteve a prisão preventiva, merecendo a substituição da prisão por medidas cautelares, sobretudo porque reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, ocupação lícita e endereço fixo).

Recebidos os autos por prevenção, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 27/28, ID nº 24507394).

Em sede de
informações
(fls. 34/52, ID nº 24593887), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em 03/10/2024, a autoridade policial distribuiu pedido de prisão preventiva e busca e apreensão (autos 0800603-06.2024.8.14.0011), o qual tem o paciente como representado. Segundo a autoridade policial, no dia 30/09/2024, IVANEZA SERRA DE AVELAR compareceu à unidade policial para relatar o desaparecimento de sua filha de 13 anos, RAYLA VITÓRIA AVELAR VIDAL, a qual reside com a avó na zona rural deste município.

- Segundo a representante legal, a avó da menina, Sra SANDRA MARIA SERRA DE AVELAR, informou que a criança saiu de casa para ir à escola, mas não chegou ao local nem pegou o transporte escolar.

- Ouvida pela autoridade policial, a avó mencionou que estava desconfiada de que a neta estaria envolvida com o paciente, o qual é seu companheiro, pois na noite anterior, após notar movimentos suspeitos o encontrou escondido no quarto da neta.

- Ao presenciar a situação, SANDRA MARIA SERRA DE AVELAR teria confrontado o representado, mas este a agrediu e a enforcou.

- No dia dos fatos, por volta das 11h00min, o paciente foi embora de casa, e, por volta das 12h00min, a menor saiu de casa para a escola, mas sequer entrou na condução, sumindo naquele momento.

- Ainda de acordo com o depoimento de IVANEZA SERRA DE AVELAR, seu primo ROSIVALDO viu a menor e o paciente indo juntos em direção à localidade chamada Bacuri.

- A menor teria deixado cartas de despedida, permanecendo desparecida até ser, finalmente, encontrada em 03/10/2024, quando fez revelação espontânea no Conselho Tutelar.

- Diante dos fatos narrados, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

- Em 05/10/2024, ou seja, mesmo após a decretação da prisão preventiva, a autoridade policial distribuiu autos de prisão em flagrante sob o nº 0800607-43.2024.8.14.0011, já que, considerando que a autoridade policial ainda empreendia diligências no sentido de localizar o paciente, foi convertida em preventiva (id 128571346).

- Ressalte-se que à época vigia a imunidade eleitoral para prisão do eleitor, nos termos do art. 236, caput, do Código Eleitoral, que o juízo entendeu inaplicável ao presente caso, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva.

- Considerando, portanto, o entendimento do juízo pela possibilidade de prisão preventiva em razão de conversão da prisão em flagrante, a prisão fora decretada e o paciente foi preso em 04/10/2024, estando custodiado desde então.

- A hipótese flagrancial se deu nos termos do art. 302, inciso III, do CPP. No caso, a vítima foi encontrada em 03/10/2024, e ato seguinte fora organizado uma força tarefa com a finalidade de capturar o imputado, que, no dia 04/10/2024, por volta das 15:00hs teria sido preso em flagrante nas redondezas da VILA BACURI, zona rural de Cachoeira do Arari, onde o conduzido tem familiares, que lhe deram fuga.

- A audiência de custódia foi realizada em 07/10/2024.

- Os autos de inquérito foram apresentados pela autoridade policial em 10/10/2024, tendo o Ministério Público oferecido denúncia, requerendo a condenação do paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 148, incisos IV e V e art. 217-A c/c art. 226, II do CP; e de SANDRA MARIA SERRA AVELAR, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 13, §2º, alínea "a", do CP.

- Este juízo apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva em 18/12/2024 (data da última reavaliação), indeferindo-o.

- Apresentada, também, resposta à acusação pela corré, os autos vieram conclusos, tendo este juízo ratificado o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2025, às 10h00h.

- Em consulta pública, conforme decisão datada de 18/02/2025, no sistema PJE, constatou-se que o feito está na fase de apresentação das alegações finais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 486/494, ID nº 24896341), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ilegalidade da prisão preventiva dentro do período eleitoral, bem como, ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, suscitando ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DENTRO DO PERÍODO ELEITORAL.

Busca o ora impetrante a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva ao argumento de que ela feriu o disposto na norma contida na
Lei Eleitoral
.

Não acolho o pedido da Defesa.

Essa norma visa assegurar a liberdade e o exercício pleno dos direitos políticos dos eleitores durante o processo eleitoral, impedindo a prisão ou detenção arbitrária que possa influenciar no resultado do pleito.

Cumpre ressaltar que a legislação eleitoral proíbe a prisão de eleitores nos cinco dias antes da eleição, até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da mesma, conforme dispõe o artigo
236
, do
Código Eleitoral
:

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.

Importante esclarecer ainda que, já havia sido decretada a prisão preventiva do ora flagranteado, nos autos do processo nº 0800603-06.2024.8.14.0011, por ocasião de representação da autoridade policial, ocasião em que a vítima ainda se encontrava desaparecida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA CUMPRIDA EM PERÍODO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 236, DO CÓDIGOELEITORAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA
. (...) II – Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais já manifestaram entendimento no sentido de que a manutenção da ordem pública e o cumprimento de mandados de prisão por crimes graves não devem ser prejudicados pelo período eleitoral, exceto em situações claramente eleitorais, o que não é o caso, nos termos do STF, HC 163.467 RJ, Relator.: Ministro Gilmar Mendes, julgamento: 13/11/2018, publicação: DJe-244, 19/11/2018). STJ, HC 374357 PR 2016/0267266-0, Relator: Ministro Felix Fischer, publicação: DJ 20/04/2017, e, TRF-4, Oitava Turma, HC 50434933120164040000 5043493-31 .2016.4.04.0000, Relator: Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, julgamento: 14/12/2016. III – Ordem denegada.
(TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00002571920248179901, Relator: DAISY MARIA DE ANDRADE COSTA PEREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Gabinete da Desa. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira).

De início, destaca-se que a garantia vislumbrada no ordenamento acima, se faz em benefício do eleitor e não de qualquer pessoa. Nesse sentir, para dela dispor, é necessário que a pessoa esteja regularmente inscrita como tal e que não tenha o direito de votar suspenso, por qualquer motivo previsto na
lei eleitoral
.

Portanto, resta claro que, em conformidade com a interpretação sistemática do direito eleitoral e processual penal, a conversão do flagrante em prisão preventiva é plenamente cabível dentro do período eleitoral, desde que observadas as condições exigidas pelo ordenamento jurídico, sob pena de se frustrar a efetividade da tutela cautelar e a preservação da ordem pública, que o legislador eleitoral pretendeu salvaguardar.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 148, do Código Penal.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao acusado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta dos representados, a revelar inaceitável desvalor pela dignidade sexual alheia.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a cautelar, no dia 06/10/2024,
in verbis
:

“A materialidade e indícios de autoria delitivas encontram-se, em juízo de cognição sumária, sobejamente caracterizados nos autos, especialmente o depoimento da menor, a qual informa que foi forçada a fugir com o representado e a manter relações sexuais não protegidas com ele.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta dos representados, a revelar inaceitável desvalor pela dignidade sexual alheia.

Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do representado se mostra necessária ao restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública).

O periculum libertatis se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência empregada

pelo agente.

No caso dos autos, restou demonstrada a frieza e tranquilidade com que o representado, em tese, praticou os crimes que lhe foram imputados.

Tratando da gravidade concreta da conduta entendo que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social do representado, que restou demonstrada pelo modus operandi que tangencia a consumação do crime: 1) cometido em face de menor; 2) aproveitando-se de vínculos parentais; 3) sujeitando-a ao risco de contágio venéreo ou gravidez precoce; 4) com restrição da liberdade da vítima; 5) com ameaça à vida de familiares da vítima.”.

O juízo inquinado coator manteve a prisão, no dia 18/12/2024, com a seguinte fundamentação:

“Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais, verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar.”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, o investigado convivia com a avó da vítima, e após ameaçar a infante de morte, obrigou-a a fugir com ele. Passaram um período no meio do mato, a qual a obrigava a dormir na mesma rede, tomar banho na frente dele, bem como ter relações sexuais sem preservativo.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I
. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Henrique Silva de Santana, preso preventivamente desde 23 de fevereiro de 2023, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). A defesa alegou ausência de justa causa para a ação penal, excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da prisão preventiva, pleiteando sua substituição por medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de justa causa para o recebimento da denúncia; (ii) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) a necessidade da manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A denúncia descreve suficientemente a conduta imputada ao paciente e apresenta indícios de autoria e prova da materialidade, baseados em depoimentos de testemunhas que o apontam como autor do crime, configurando justa causa para o recebimento da denúncia. 4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando as peculiaridades do processo, a complexidade do caso e a diligência da autoridade judicial em designar audiências e tomar as providências necessárias para o andamento regular do feito. A audiência de instrução está designada para breve. 5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade do crime, o modus operandi empregado, a periculosidade do paciente, com notícia de sua participação em facção criminosa, e o risco concreto de reiteração delitiva, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: "A prisão preventiva, decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, e fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não configura constrangimento ilegal, mesmo diante da alegação de excesso de prazo, quando este se mostra razoável e justificado pelas peculiaridades do processo." Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 41; CPP, art. 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.
(TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 00523365920248179000, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de estupro de vulnerável e sequestro -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 05/03/2025